Tribunal: TJES
Processo: 5018626-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018626-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GOMES ESTRELA NETO
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018626-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO GOMES ESTRELA NETO

RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA TÁCITA / EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PROPAGANDA ENGANOSA. APLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ (RECURSO REPETITIVO). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O Recorrente não logrou êxito em comprovar que os áudios anexados continham a suposta promessa de contemplação, nem que o contrato apresentava vícios que justificassem a anulação. A rescisão opera-se por desistência.

3 - Devolução condicionada ao prazo legal e contratual: 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo consorcial ou em caso de sorteio da cota.

4 - Retenção da taxa de administração em percentual deduzido, afastada a cláusula penal ante a ausência de prova de prejuízo ao grupo.

5 - Inexistência de prova de ofensa a direito da personalidade, tratando-se de meros contratempos decorrentes de descumprimento contratual.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)